Tribunal: TJES
Processo: 5000856-46.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000856-46.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
INTERESSADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
A APELAÇÃO CÍVEL
–
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA PARTE – IMPOSSIBILIDADE DE CONFIGURAR OMISSÃO E OBSCURIDADE – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM CUSTAS – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO PARCIALMENTE REFORMADO.

1
.
As matérias concernentes à
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
e
“aos acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa objeto de redução”
nunca foram objeto de discussão nos presentes autos.

2
.
Como nunca houve manifestação do embargante até o presente momento, as matérias em questão não foram objeto de apreciação, não tendo sequer sido devolvidas a esta Instância Revisora pela via do recurso de apelação.

3.
“(...)
é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.
(...)” (STJ. 5 Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022.)

4.
Merece provimento o recurso quanto à sua condenação ao pagamento de custas, pois a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte adversa, na proporção de sucumbência fixada pelo acórdão embargado – 75% (setenta e cinco por cento).

5
.
Recurso parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso de embargos de declaração e conferir-lhe parcial provimento.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5000856-46.2016.8.08.0024

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face do r. acórdão de ID nº 2908193 que conferiu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
para minorar o valor das multas administrativas arbitradas de R$ 17.131,79 (dezessete mil, cento e trinta e um reais e setenta e nove centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e de R$ 66.0833,52 (sessenta e seis mil, oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (ID nº 3368333),
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
aduziu que o acórdão seria (
i
) obscuro
“quanto à impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos sem a observância
das prescrições fixadas no art. 97 da CRFB/88, no art. 949 e na Súmula Vinculante n. 10 do Excelso STF”.

Também alega que o acórdão seria (
ii
) omisso
“quanto aos acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa objeto de redução na presente demanda, que estão previstos no art. 2
o
da Lei Municipal de nº 5.248/2000 e no art. 4
o
da Lei Municipal nº 4.452/97”.

Por derradeiro,

sustenta que existiria (
iii
) obscuridade no acórdão em relação à condenação do Ente ao pagamento de custas processuais, pois
“a Fazenda Pública, no âmbito das Execuções Fiscais, está dispensada de promover o adiantamento de custas relativas ao ato citatório”.

Devidamente intimado,
BANCO BRADESCO S/A
apresentou contrarrazões no ID nº 3439649.

Ressalto que os presentes autos foram a mim redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira ter assumido o cargo de Vice-Presidente deste Eg. Tribunal de Justiça.

Inicialmente, destaco que a presente demanda consiste em
embargos à execução
propostos por
BANCO DO BRASIL S/A,
os quais foram rejeitados pelo Juízo
a quo.

Irresignada, a Instituição Financeira interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, pelo então Relator, Eminente Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira.

Até o julgamento da apelação, a parte embargada,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
a despeito de devidamente citada, apenas se manifestou no sentido de juntar aos autos cópia do processo administrativo. Sem exercer defesa em nenhuma das oportunidades em que intimada para tanto.

Após o julgamento do recurso de apelação, o embargado opôs os presentes aclaratórios, nos termos relatados.

De início, destaco que as matérias concernentes à
“impossibilidade de ser afastada a aplicação do Decreto Municipal nº 11.738/2003 no tocante à dosimetria da multa objeto dos autos”
e
“aos acréscimos legais a serem aplicados sobre a multa objeto de redução”
nunca foram objeto de discussão nos presentes autos.

Certamente, como nunca houve manifestação do embargante até o presente momento, as matérias em questão não foram objeto de apreciação, não tendo sequer sido devolvidas a esta Instância Revisora pela via do recurso de apelação.

A rigor, este Sodalício possui jurisprudência pacífica no sentido de que
“não existe omissão quando a matéria for suscitada em inovação recursal nos embargos de declaração, mesmo porque não há como supor a omissão de acórdão acerca de ponto que nem sequer foi suscitado anteriormente pela parte”
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151500279, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto: RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/02/2023, Data da Publicação no Diário: 15/03/2023).

Inclusive, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reconhece que “(...)
é vedado, em embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas, ainda que se trate de matéria de ordem pública
, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois
o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado
.
(...)” (STJ. 5 Turma. AgRg no AREsp n. 2.075.781/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 16/5/2022.)

Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, é necessário que o embargante demonstre a ocorrência de vícios de omissão e obscuridade a partir de uma confrontação entre a decisão impugnada e as teses já debatidas nos autos.

Compreender de forma diversa conduziria à conclusão de que seria possível, pela via restrita dos aclaratórios, a ampliação da discussão da matéria afeta à lide para além das matérias devolvidas por força da extensão do efeito devolutivo, o que não se pode admitir.

Situação distinta diz respeito à tese que versa sobre a condenação do Município ao pagamento de custas processuais. Afinal, a referida condenação exsurgiu quando do julgamento da apelação, configurando-se essa a primeira oportunidade de se insurgir contra ela.

De fato, verifico que merece provimento o presente recurso quanto a este ponto, pois a orientação jurisprudencial deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido da aplicabilidade do disposto no art. 39, da Lei Federal nº 6.830/80 (Lei da Execução Fiscal), em favor da Fazenda Pública Municipal, que deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte adversa, na proporção de sucumbência fixada pelo acórdão embargado – 75% (setenta e cinco por cento).

Nesse sentido:

REEXAME PREVISTO NO ART. 1.030/CPC. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APLICABILIDADE DO ART. 39 DA LEI EXECUÇÕES FISCAIS. CUSTAS PROCESSUAIS ADIANTADAS PELA PARTE CONTRÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 1.
O artigo 39, da Lei de Lei Federal n. º 6.830/80, disciplina que a Fazenda Pública está dispensada do recolhimento de custas e emolumentos nos Processos Judiciais de Execuções Fiscais, ficando obrigada, no entanto, a ressarcir o valor das despesas efetuadas pela parte contrária, caso sucumbente. Na espécie, vencida a Fazenda Púbica Municipal, deve esta responder pelas custas processuais suportadas pela parte Recorrente.
(...)
(TJES; AC 0020486-14.2015.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 20/06/2022; DJES 26/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ISENÇÃO DO MUNICÍPIO QUANTO AS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 39 LEI Nº 6.830/1980. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. Nas execuções fiscais, à teor do art. 39 da Lei nº 6.830/80, a regra é que
Fazenda Pública é isenta de custas processuais, e, conforme disposto no parágrafo único do artigo supramencionado, caso vencida, apenas ressarcirá o valor das despesas despendidas pela parte contrária.
Razão pela qual deve o recurso ser provido nesta parte. (...)
(TJES; AC 0002092-69.2018.8.08.0050; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 28/02/2023; DJES

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e
CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para afastar a condenação do embargante em custas processuais, ressaltando, contudo, que essa deverá ressarcir a parte contrária apenas as custas eventualmente adiantadas pela parte adversa, na proporção de sucumbência fixada pelo acórdão embargado – 75% (setenta e cinco por cento).

É como voto.